Tribunal: TJSP
Processo: 1021816-95.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM 2a Classe. Edital DP 01/321/18. Candidato eliminado na fase de exames psicológicos. Etapa que conta com previsão legal, conforme LCE no 1.291/16, e é expressamente prevista no edital, que também contempla a possibilidade de agendamento de entrevista devolutiva e recurso. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante no 44. Laudo produzido na via administrativa cuja

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM 2a Classe. Edital DP 01/321/18. Candidato eliminado na fase de exames psicológicos. Etapa que conta com previsão legal, conforme LCE no 1.291/16, e é expressamente prevista no edital, que também contempla a possibilidade de agendamento de entrevista devolutiva e recurso. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante no 44. Laudo produzido na via administrativa cuja higidez não foi afastada, conservando-se sua presunção de legalidade e veracidade. Ônus que cabia ao autor (art. 373, I, CPC). Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.